Tribunal: STF
Processo: Rcl 88831
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus nº 1.034.576.



    A reclamante narra que 



    “(...) é vítima de violência doméstica, havendo laudo pericial que confirma a ocorrência de lesões corporais, conforme se verifica no laudo pericial acostado (doc. 06). O investigado, por sua vez, é servidor público lotado na mesma unidade policial em que os fatos foram apurados, conforme demonstrado em seu crachá anexo (doc. 08), não havendo qualquer controvérsia, inclusive por parte da autoridade investigada e dos órgãos de persecução, quanto ao seu local de exercício funcional. Essa circunstância configura conflito funcional objetivo e compromete a imparcialidade da investigação.



    (...)



    Somente após a apresentação de denúncia formal (doc. 07c) e da insistência da Reclamante na apuração dos fatos é que o inquérito foi reaberto e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – DEAM de Cabo Frio, conforme se extrai das decisões e movimentações constantes do procedimento policial (doc. 07dl). Todavia, tal providência não representou ruptura real do ambiente investigativo, uma vez que a DEAM local não constitui unidade policial autônoma, funcionando como setor interno da própria 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, circunstância comprovada pelos documentos institucionais e registros administrativos anexos (doc. 08a), no mesmo endereço físico, com compartilhamento de estrutura, servidores, chefias, rotinas administrativas - sendo o local ONDE TRABALHA O INVESTIGADO.



    (...)



    Cumpre ainda salientar que a motivação utilizada para o arquivamento do inquérito policial revelou-se frontalmente incompatível com o regime jurídico instituído pela Lei nº 11.340/2006, conforme se verifica na decisão de arquivamento acostada (doc. 09). 



    O arquivamento fundamentou-se em critérios próprios do direito penal comum, amparados em construção jurisprudencial anterior à Lei Maria da Penha, desprovida de qualquer análise sob a perspectiva de gênero e inadequada ao tratamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Deixando inclusive de mencionar quanto aos atos dos outros servidores que induziram a reclamante à desistência da queixa.”



    Alega que, ante tais circunstâncias, impetrou mandado de segurança perante o E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ordem foi concedida. No entanto, o ato reclamado cassou a decisão no MS, “esvaziando o direito da vítima à proteção judicial efetiva”.



    Aduz que a decisão reclamada violaria os “arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como os arts. 1º e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos e o art. 7º da Convenção de Belém do Pará (Decreto 1.973/96)”.



    Requer medida liminar, para suspender os efeitos do ato reclamado, e, no mérito, pleiteia sua definitiva cassação.



    É breve o relatório. Decido.



    Inviável esta reclamação. Não há decisão do STF ou enunciado de súmula vinculante indicado como paradigma de confronto de modo a legitimar a utilização desta via processual por desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    No caso, a reclamante busca questionar a decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, sem o devido esgotamento de instâncias e sem indicar precedente com eficácia vinculante que legitime a propositura desta ação.



    A parte, portanto, vale-se da presente reclamação constitucional como sucedâneo de recurso para impugnar a decisão judicial proferida nos autos do habeas corpus nº 1.034.576, em trâmite perante o STJ. Nesse sentido, anote-se:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).



    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 5/8/11).



    A atecnia na formulação do incidente atrai o não conhecimento da presente reclamação, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Ante o exposto, não conheço, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. Certifica-se o trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação da decisão.



    Observo, por fim, que a reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação, assim como não atribuiu valor à causa (art. 319, incisos II e V; e art. 989, III, ambos do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente